Tribunal: TCU
Processo: 001.192/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2259/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.192/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Sa Pinheiro Francois (XXX.819.817-XX); Ila Tatiane Silva de Souza (XXX.939.920-XX); Jaqueline da Palma Pereira (XXX.929.520-XX); Kellen Aline Linke (XXX.655.610-XX); Luiziano Barbara (XXX.507.040-XX); Marcelo Rosa de Oliveira (XXX.734.960-XX); Mila Patricia Lara Brun (XXX.647.730-XX); Vania Briao de Oliveira Nunes (XXX.583.050-XX); Veronica Salazar Moreira (XXX.940.430-XX); Victoria Manuela Fensterseifer Duha (XXX.835.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.